Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720319-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES PESSOA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ALVES PESSOA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento no 0701442-22.2023.8.07.0021, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelo agravante. O agravante explica que ajuizou ação em face da instituição bancária agravada, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo, requerendo em sede de tutela de urgência, a proibição da inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento assim como a manutenção na posse do veículo. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ressalta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e posse do veículo, evitando possível turbação. Alega desrespeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato pelo banco agravado. Relata que o valor solicitado para o depósito judicial foi obtido conforme tabela de atualização monetária realizada por laudo pericial, não sendo prudente o depósito integral da parcela. Afirma que o saldo devedor pretendido está correto, sem que os valores pagos a título de mora sejam excluídos, mas sim compensados os encargos contratuais cobrados abusivamente. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a consignação em pagamento no valor que entende devido, determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem assim como o deferimento do pedido consignatório. Ausente o preparo ante a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada, de ID 157000555 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: RODRIGO ALVES PESSOA em desfavor de REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. O autor requer a concessão de tutela antecipada de urgência para cessar a cobrança das parcelas do contrato, exclusão dos cadastros de inadimplentes e manutenção na posse do veículo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte para redução dos juros por abusividade demandam dilação probatória, razão pela qual não se encontra demonstrado a probabilidade do direito. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de afastar a mora, inteligência do enunciado da súmula no 380 do STJ, e não autoriza a exclusão dos cadastros de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente e a consignação em pagamento com fundamento em cálculos elaborados, unilateralmente, pelo Autor com o valor que entende devido. A respeito, colham-se os seguintes precedentes do egrégio TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão 1655040, 07227329320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS PACTUDAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. TESE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 336 do Código Civil dispõe que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. 2.1. A ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor. 3. De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, fazendo-se necessária a demonstração efetiva da onerosidade excessiva. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo. 6. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 7. O Custo Efetivo Total (CET) não é composto apenas da taxa de juros (encargos remuneratórios), mas também é integrado por tributos, taxas e despesas decorrentes do financiamento. 8. Não há abusividade na cláusula contratual que estipula o ressarcimento, em favor da instituição financeira, do custo administrativo de cobrança de consumidores inadimplentes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça. 9. Não se encontrando caracterizados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual tem-se por inviabilizado o deferimento do depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento celebrado pelas partes litigantes. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1644242, 07326441720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, carece de interesse processual o pedido para consignação em juízo da integralidade do valor da parcela, pois pode efetuar o pagamento diretamente ao credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré seja intimada desta decisão e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré seja intimada desta decisão e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701584, 07394368420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID 19. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DA AUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Não restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701178, 07055878720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso dos autos, não se verifica a plausibilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. A relação das partes é regida pelo contrato de financiamento de veículo livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e ressaltadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso específico dos autos, o autor, ora agravante, alega cobrança de juros abusivos; irregularidade na capitalização dos juros; cumulação de juros remuneratórios nos juros moratórios, bem como a nulidade da cláusula sobre despesas de cobrança. Contudo, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Neste sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1663176, 07218061520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS DITAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação revisional de contrato bancário para financiamento de veículo, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, visando o depósito judicial das parcelas ditas incontroversas, a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a garantia de manutenção da posse do bem. (...) 2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. (...) 6. Diante da ausência de probabilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1390071, 07307945920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que a propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do autor, ora agravante, de forma a autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do o Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: Súmula 380 STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Quanto ao deferimento da consignação requerida, nota-se que o valor pleiteado inicialmente para o depósito é inferior àquele correspondente ao contratado. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça em análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, adotou o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) (destacou-se) Seguindo esse posicionamento, este Tribunal já se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. OFERECIDO VALOR INFERIOR À PARCELA CONTRATADA. PERMANÊNCIA DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência somente é viável se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Não se antevê a probabilidade do direito alegado, porquanto a pretensão de consignação em pagamento deduzida na inicial da ação revisional não contempla a integralidade do valor das parcelas contratadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, examinou os efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento e concluiu que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional e, sobretudo, não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. 4. Nos termos do enunciado 382 do STJ, a cobrança de juros em percentual acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 5. Os demais aspectos relacionados à questão da alegada abusividade do contrato não podem prescindir de exame exauriente e serão oportunamente avaliados no julgamento da demanda. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1313234, 07428782920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MORA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1108058/DF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão de veículo. 2. A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, na análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos repetitivos, adotou o entendimento de que a ação consignatória em que a quantia depositada é insuficiente para a liquidação integral da dívida não exclui a mora do autor. Confira: "(...)1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 23/10/2018). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1170256, 07035087720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Desse modo, inaceitável que seja deferido a consignação de valor inferior ao convencionado pelas partes, apontado por cálculo produzido unilateralmente pela parte autora como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Com efeito, em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. Além disso, em caso de inadimplência, caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, não pode o Judiciário impedir o agravado de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de maio de 2023 17:20:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador